Tribunal: TJMT
Processo: 1021884-25.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021884-25.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0049-42 (APELADO), IVO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 046.806.874-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CANCELAMENTO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUTONOMIA DAS AÇÕES. CUMULAÇÃO DE VERBAS. REDUÇÃO PELA METADE. CUSTAS PROCESSUAIS. DEVER DE RESSARCIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu embargos à execução fiscal por perda superveniente do objeto, após o pedido de extinção da execução pelo ente fazendário em razão do cancelamento administrativo da CDA. O juízo de origem reconheceu erro material e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos legais, além do ressarcimento das custas processuais adiantadas pela parte embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios nos embargos à
execução extintos sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto; (
ii
) estabelecer se a verba honorária deve ser fixada por equidade ou reduzida pela metade nos termos do CPC; e (
iii
) determinar se é legítima a condenação ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pela parte vencedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos à execução possuem natureza autônoma em relação à execução fiscal, admitindo a fixação independente de honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado na Súmula 153 e no Tema 587 do STJ.

4.
A extinção do processo de embargos por perda superveniente do objeto, decorrente do cancelamento administrativo da CDA, atrai a incidência do princípio da causalidade, autorizando a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

5.
A cumulação dos honorários na execução fiscal e nos embargos é admitida, sendo vedada apenas sua compensação, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.520.710/SC (Tema 587).

6.
A fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, somente é cabível em hipóteses excepcionais, não configuradas no caso concreto, dada a existência de valor elevado e mensurável atribuído à causa.

7.
O reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, com o cancelamento da CDA após a oposição dos embargos,
autoriza a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, permitindo a redução pela metade dos honorários advocatícios.

8.
A isenção conferida à Fazenda Pública quanto ao recolhimento prévio de custas não afasta o dever de ressarcir os valores adiantados pela parte vencedora, nos termos do art. 39, parágrafo único, da Lei 6.830/1980 e da legislação estadual de regência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Quando a Fazenda Pública reconhece o pedido e cancela a CDA após a apresentação dos embargos, aplica-se a redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 6o e 8o; art. 90, § 4o; art. 485, IV. Lei 6.830/1980, art. 39, parágrafo único. LC n. 9.289/1996, art. 4o; Lei Estadual n. 7.603/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 153; STJ, Tema 587, REsp 1.520.710/SC, Corte Especial; STJ, Tema 143, REsp 1.111.002/SP, Primeira Seção; STJ, Tema 1.076, REsp 1.850.512/SP, Segunda Seção; STJ,
AgInt
no REsp 2.043.818/DF, Primeira Turma, j. 22.5.2023. TJMT, Ap.
Cív
. n. 1000691-63.2022.8.11.0092, j. 18.12.2024; TJMT, Ap.
Cív
. n. 1030416-85.2024.8.11.0041, j. 30.7.2025; TJMT, Ap.
Cív
. n. 1000720-40.2022.8.11.0084, j. 12.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra sentença que julgou extinto os embargos à execução em razão da perda superveniente do objeto, à vista do pedido de extinção da execução fiscal n. 1006872-93.2021.8.11.0002 formulado pelo ente fazendário, aplicando o entendimento do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Em posterior julgamento de embargos de declaração, o juízo acolheu a insurgência da embargante para reconhecer erro material, fazendo constar que a extinção se referia aos embargos à execução, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, bem como para condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos legais de forma escalonada, além do ressarcimento das custas processuais adiantadas.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a condenação em honorários advocatícios nos embargos à execução é indevida, por configurar dupla condenação, uma vez que já houve condenação anterior em honorários na execução fiscal correlata, onde se deu o cancelamento da CDA e a extinção do feito executivo.

Afirma que a extinção dos embargos à execução decorreu automaticamente do cancelamento da CDA, sem qualquer relação direta com as teses defensivas apresentadas pela embargante, não havendo julgamento de mérito nem citação do Estado nesse feito, motivo pelo qual não se poderia reconhecer nova sucumbência em desfavor da Fazenda Pública.

Defende que, na hipótese de se manter a condenação ao pagamento de honorários, a verba deve ser arbitrada por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, em razão do elevado valor do proveito econômico, e, ainda, sujeita à redução pela metade, conforme artigo 90, § 4o, do CPC, diante do reconhecimento do pedido após o ajuizamento da demanda; sustenta, ainda, a impossibilidade de condenação ao ressarcimento de custas processuais, sob o argumento de que o Estado goza de isenção legal quanto ao pagamento de custas e emolumentos.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para afastar integralmente a condenação em honorários advocatícios e custas, ou, subsidiariamente, para que os honorários sejam fixados por equidade, com aplicação da redução pela metade prevista no artigo 90, § 4o, do CPC, bem como seja excluído o dever de ressarcimento das custas processuais.

(Id. 324714389).

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que não há
bis in idem
, por se tratarem de ações autônomas (execução fiscal e embargos), sendo admitida a cumulação de honorários conforme o Tema 587 do STJ; que o cancelamento da CDA somente ocorreu após a atuação da embargante, que demonstrou a ilegalidade da cobrança, atraindo a incidência do princípio da causalidade; que, diante do valor certo e elevado do proveito econômico, é inaplicável a fixação por equidade, devendo prevalecer os percentuais mínimos escalonados do artigo 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC; e que o ressarcimento das custas é devido, pois a isenção da Fazenda Pública não alcança os valores adiantados pela parte vencedora, nos termos da legislação estadual de regência e do regime da sucumbência previsto no CPC. (Id 324714392).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em definir se, diante da extinção dos embargos à execução fiscal por perda superveniente do objeto, é cabível a fixação de honorários advocatícios, bem como se haveria espaço para a redução pela metade prevista no artigo 90, § 4o, do CPC, ou ainda para a fixação por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do mesmo diploma legal. Também se discute a possibilidade de condenação do
apelante
ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pela parte embargante.

Do exame dos autos, observo que o
apelante
ajuizou a Execução Fiscal n
.
1006872-93.2021.8.11.0002, voltada à cobrança do crédito tributário constituído pela CDA n
.
2018929778.

Diante da cobrança, a executada/embargante opôs os presentes
e
mbargos à
e
xecução
f
iscal, por meio dos quais sustentou, em síntese:

(i) ilegitimidade dos sócios e diretores para responder pelo débito;

(
ii
) nulidade da CDA por ausência de requisitos essenciais previstos no art. 202 do CTN;

(
iii
) improcedência da alegada suspensão dos benefícios do PRODEIC;

(
iv
) ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança de ICMS Estimativa Simplificada;

(v) inconstitucionalidade da multa aplicada por apresentar caráter confiscatório; e

(vi) ilegalidade dos juros de mora e da correção monetária superiores ao índice da SELIC, em desacordo com a Lei Federal no 9.250/95.

O juízo de primeiro grau, ao analisar a questão, verificou que, nos autos da execução fiscal correlata, o próprio ente fazendário requereu a extinção do feito executivo, em razão do cancelamento administrativo da
CDA. Diante desse pedido, reconheceu-se a perda superveniente do objeto dos embargos à execução, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, inicialmente com fundamento no art. 924, II, do CPC, sem condenação em honorários ou custas.

A parte embargante opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à fixação das verbas sucumbenciais e apontando erro material no dispositivo. O juízo de origem acolheu a insurgência, corrigindo o fundamento legal da extinção para o art. 485, IV, do CPC, e condenando o
Ente Público
ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos escalonados previstos no art. 85, §§ 3o, 4o e 5o do CPC, além do ressarcimento das custas processuais adiantadas pela embargante.

Contra essa
sentença
, recorre o apelante sustentando que a condenação em honorários configura dupla penalização, uma vez que já teria sido condenado em verba honorária na execução fiscal; que não houve sucumbência nos embargos, pois a extinção ocorreu automaticamente em razão do cancelamento da CDA; e que, subsidiariamente, a verba deveria ser fixada por equidade ou reduzida pela metade, à luz do art. 90, § 4o, do CPC, além de defender a impossibilidade de ressarcimento das custas.

Sobre o assunto, sabe-se que os embargos à execução fiscal configuram ação autônoma de natureza cognitiva, absolutamente distinta da execução a que se vinculam, razão pela qual possuem dinâmica processual própria e efeitos independentes.

Nesse cenário, a extinção dos embargos por perda superveniente do objeto não impede, por si só, a fixação de honorários advocatícios, pois a responsabilidade pelo ônus sucumbencial deve ser aferida à luz do princípio da causalidade e da autonomia entre as demandas.

Tal autonomia é reiteradamente reconhecida pela jurisprudência, especialmente pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja Súmula 153 consagra a possibilidade de arbitramento de honorários de forma independente na execução fiscal e nos embargos correlatos.
Cito:
“
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o
exequente
dos encargos da sucumbência
”.

Quanto à possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados nos embargos à execução com aqueles arbitrados na própria execução fiscal, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial sob o rito dos repetitivos (Tema 587), reafirmou a plena autonomia das verbas, vedando qualquer compensação entre elas e assentando, em síntese, que:

a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão
por que
os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no§ 3odo art.20doCPC/1973; e

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do
instituto da compensação (art.368doCódigo Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

Nesse contexto:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO E EMBARGOS DO DEVEDOR. AUTONOMIA DAS DEMANDAS. CABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência dominante do STJ, constituindo os Embargos do Devedor verdadeira Ação de Conhecimento que não se confunde com a Ação de Execução, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma das referidas ações, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973. 3. Recurso Especial provido.(STJ - REsp 1670357/RS 2017/0105338-4, Rel. Min. Herman Benjamin, 22.8.2017, T2).

Destaco que e
ssa autonomia não
é
absoluta, pois há evidente relação de dependência entre os embargos à execução e o processo executivo, já que o desfecho da ação incidental pode repercutir diretamente na pretensão executiva.

Ainda assim, tal vinculação não afasta a possibilidade de atribuição das despesas processuais e dos honorários às partes, que devem responder pelos custos do litígio conforme sua atuação e o grau de responsabilidade pela instauração e desenvolvimento da controvérsia.

No entanto
,
da análise detalhada do presente caso, verifico que há
circunstâncias que justificam a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios
, pois
a
extinção dos embargos à execução resultou da perda superveniente do objeto
. Isso porque,
o próprio ente fazendário, no curso da execução fiscal correlata, promoveu o cancelamento administrativo da CDA, reconhecendo, assim, a inexigibilidade do crédito que motivou a propositura da demanda incidental.

Pelo princípio da causalidade, os encargos processuais devem recair sobre quem deu causa à instauração ou ao prolongamento desnecessário da demanda. Assim, competia à Fazenda Pública suportar as verbas sucumbenciais, pois sua atuação foi determinante para a necessidade de ajuizamento dos embargos à execução.

O
art.85,§ 6odoCódigo de Processo Civil
dispõe que
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos de improcedência ou de se
ntença sem resolução de mérito.

A leitura desse dispositivo mostra que, quando há oposição da Fazenda Pública ou quando o contribuinte precisa recorrer ao Judiciário para ver seu direito reconhecido, é possível a fixação de honorários advocatícios.

Em casos como
este
,
em que a execução fiscal só foi encerrada após o cancelamento da certidão de dívida ativa, feito depois da citação e da apresentação de defesa
,
é necessário verificar quem deu causa à cobrança indevida. Quem obrigou o contribuinte a ingressar em juízo deve assumir os custos do processo, inclusive os honorários de sucumbência.

Esse entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.111.002/SP, submetido ao rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, no qual se fixou a seguinte tese (Tema 143):

Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define-se a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.

No caso concreto, observo
que,
somente depois de apresentados os embargos à execução
(24.5.2024)
é que a Fazenda Pública
solicitou a extinção da execução fiscal, em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa
(10.10.2024)
. Esse comportamento deixa claro que a apresentação dos embargos foi necessária e teve papel direto para que a cobrança indevida fosse encerrada.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DEVIDA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUTONOMIA DAS DUAS AÇÕES (SÚMULA 153 DO STJ E TEMA 587 DO STJ) – INCIDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE, REDUZIDOS PELA METADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as ações de execução fiscal e correlatos embargos são autônomas e, por isso, podem ensejar dupla condenação em honorários, limitando-se, todavia, na soma das condenações, o percentual de 20% sobre o valor da causa.

2-O princípio da causalidade impõe que os custos do processo sejam suportados por quem deu causa à sua instauração ou desenvolvimento desnecessário, não havendo falar-se em
bis in idem
.
(...).

(
TJMT
1000691-63.2022.8.11.0092, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
18.12.2024)
.

Portanto, considerando que a Fazenda Pública
deu causa ao ajuizamento dos embargos e como a atuação do embargante foi determinante para a solução da controvérsia, mostra-se correta a sentença ao condenar o ente exequente ao pagamento dos honorários advocatícios.

Quanto à alegação de arbitramento dos honorários de forma equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC
,
o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1850512/SP (Tema 1.076), estabeleceu a fixação por equidade apenas nos casos em que o proveito obtido for inestimável ou irrisório ou, ainda, o valor da causa for muito baixo, confira-se:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Este Tribunal de Justiça, de igual forma, tem entendido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM R$ 23.996,06 (VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 85, §§2o e 3o, I, DO CPC - CONDENAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(...) não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8.o do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.o 1076). (...). (TJMT 1033008-15.2018.8.11.0041 José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.5.2024).

No presente caso, o valor atribuído à causa
,
correspondente ao crédito inscrito na CDA
,
é de R$ 531.179,23, montante definido e significativo, não podendo ser considerado irrisório nem de difícil mensuração.

Em caso semelhante, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO PRINCIPAL.

(...) É
admissível a cumulação de honorários de sucumbência na Execução Fiscal e nos Embargos à Execução, conforme entendimento firmado no REsp 1.520.710/SC (Tema n. 587/STJ), vedada apenas sua compensação.

6.

A pretensão de fixação dos honorários por apreciação equitativa não prospera, pois o valor do proveito econômico ultrapassa três milhões de reais, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, conforme decidido no Tema n. 1.076/STJ.
(TJMT
1012353-46.2023.8.11.0041,
Rel. Des.
M
arcio
V
idal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.8.2025).

Diante disso, não há fundamento para a fixação dos honorários por equidade.

Quanto à aplicação do art. 90, §4o, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é possível a redução pela metade dos honorários sucumbenciais quando houver efetiva concordância da parte autora com a defesa apresentada, caracterizando reconhecimento do pedido.

Nesse sentido, destaco o entendimento consolidado no julgamento do
AgInt
no REsp n. 2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, em 22.5.2023, no qual se admitiu a incidência do referido benefício processual. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

(...)
É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de
pré
-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. (...).

(
AgInt
no REsp n. 2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
22.5.2023
).

O artigo 90, §4o do CPC assim dispõe:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO SUPERVENIENTE DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 90, §4o, DO CPC. RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CUMPRIMENTO INTEGRAL. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PROVIDO.

(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do art. 90, §4o, do CPC mesmo após o início do contraditório, desde que a parte reconheça os fundamentos da defesa e promova o imediato cancelamento da execução, conforme precedentes no
AgInt
no REsp n. 2.043.818/DF.

5. No caso concreto, verifico que o Estado de Mato Grosso concordou com os fundamentos dos embargos à execução e promoveu o cancelamento das CDAs, reconhecendo a perda do objeto da demanda, o que configura o cumprimento da obrigação nos moldes exigidos pelo art. 90, §4o, do CPC.

6. Aplicável, portanto, a redução pela metade dos honorários advocatícios fixados, com base na jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ, considerando o reconhecimento do pedido e a extinção da
execução fiscal em virtude de ato voluntário da Fazenda Pública. (...).
(TJMT 1030416-85.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.7.2025).

Assim, considerando que houve a concordância da Fazenda Pública com
o
imediato cancelamento da CDA, cabível a redução pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

Por fim, quanto ao ressarcimento das custas processuais, importa destacar que a dispensa conferida à Fazenda Pública pelas normas de regência
,
como o art. 4o da Lei Complementar n
.
9.289/1996 e a Lei Estadual n
.
7.603/2001
,
limita-se ao não recolhimento prévio de custas para o regular andamento de suas ações. Essa isenção, contudo, não afasta a obrigação de reembolsar as despesas que foram antecipadas pela parte vencedora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue essa linha, sendo pertinente a aplicação analógica da Súmula 153, segundo a qual a desistência da execução fiscal após a apresentação dos embargos não libera o exequente do pagamento dos encargos de sucumbência.

No caso, o cancelamento da CDA e a consequente perda do objeto evidenciam que o executado foi levado indevidamente a litigar. À luz do princípio da causalidade, cabe ao ente público assumir os custos do processo, inclusive o ressarcimento das despesas suportadas pela parte indevidamente acionada.

Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais
dispõe que: “
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária
”.

Acerca do tema, assim tem sido o posicionamento deste
Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO LEGAL. PARTE VENCIDA. RESSARCIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
3. A isenção prevista no art. 4o da LC no 9.289/1996 e na L. estadual no 7.603/2001 refere-se ao pagamento antecipado de custas judiciais, não afastando a obrigação de ressarcir as despesas processuais arcadas pela parte que logrou êxito, nos termos do art. 39,
p.u
., da L. no 6.830/1980.

4. O reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado equivale, no plano prático, à desistência da execução fiscal, ensejando a aplicação do princípio da causalidade e a responsabilização do exequente pelas despesas processuais.

5. A jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual é firme no sentido de que a isenção legal da Fazenda Pública não impede sua condenação ao ressarcimento das despesas processuais, quando vencida, especialmente em hipóteses de ilegitimidade passiva reconhecida judicialmente.
(TJMT
1000720-40.2022.8.11.0084,
Rel. Des.

D
eosdete
C
ruz
J
unior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
12
.
6
.
2025
).

Portanto, correta a sentença ao determinar o ressarcimento das custas suportadas pela parte vencedora.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
apenas para determinar que os honorários advocatícios fixados na sentença sejam reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, preservando-se, no mais, a sentença tal como proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025